Tribunal: TJDFT
Processo: 0727523-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. INSTRUMENTO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Os requisitos para a concessão da tutela antecipada recursal não se encontram presentes, uma vez que os elementos probatórios acostados não permitem concluir, de forma segura, que o atraso na entrega do empreendimento ocorreu por culpa exclusiva dos agravados. 1.1. Vale ressaltar que as agravadas pautam sua tese defensiva na existência de caso fortuito e força maior como motivo para justificar o atraso no cronograma das obras, hipótese prevista na cláusula 2.4 do instrumento contratual celebrado entre as partes, e que autoriza a prorrogação do prazo de conclusão da obra.

2. Diante dos elementos prematuros colacionados aos autos, tem-se que eventual culpa pelo desfazimento do contrato não pode ser imputada a qualquer uma das partes, posto que a situação ora analisada depende de maior dilação probatória, permitindo-se aferir o grau de responsabilidade das partes e as consequências decorrentes da rescisão contratual.

3. Eventual concessão do pedido de sustação dos efeitos decorrentes do contrato poderia gerar situação jurídica irreversível, o que é expressamente proibido pelos arts. 296 e 300, §3o, do Código de Processo Civil.

4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.